Tribunal: TJBA
Processo: 0700749-80.2021.8.05.0274
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma. Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0700749-80.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma. RECORRENTE: ÍTALO DANTAS MEIRA JACINTO Advogado(s): RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, § 2º, INCISOS I E VI, §2º-A, I E ART. 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C O ART. 1º, I, DA LEI N. 8.072/1990 E DA LEI N. 11.340/2006 C/C O ART. 69 DO CÓDIGO PENAL (FEMINICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER). IMPRONÚNCIA. INADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA ORAL HARMÔNICA E CONVERGENTE COM A DESCRIÇÃO DOS FATOS INSERTOS NA VESTIBULAR ACUSATÓRIA. OSSADA DA OFENDIDA ENCONTRADA, APÓS SEIS MESES DO SEU DESAPARECIMENTO, DENTRO DE UMA CISTERNA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER EVIDENCIADA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS (ART. 121, § 2º, I E VI, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO SOMENTE VIÁVEL QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, EM FACE DA FLAGRANTE CONTRARIEDADE COM A PROVA DOS AUTOS. SITUAÇÃO NÃO OCORRENTE NA ESPÉCIE. RÉU QUE AGIU MOTIVADO PELO CIÚMES E NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, PORQUANTO NÃO ACEITAVA O FIM DA RELAÇÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n. 0700749-80.2021.8.05.0274, em que figuram, como Recorrente, ÍTALO DANTAS MEIRA JACINTO, e, Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.